Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal juntou, nos ID: 64833497 e 64833498, os comprovantes de depósito relativos às requisições de ID: 61099179, 61142016, 61142020 e 61142027. Intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste quanto aos comprovantes acostados pelo executado. Brasília, 8 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR